Tribunal: TJMT
Processo: 1002765-97.2022.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002765-97.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE (APELANTE), WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA - CPF: 062.732.911-01 (APELANTE), EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 033.881.551-19 (APELANTE), WESLEY LOPES DOS SANTOS - CPF: 057.866.581-63 (APELANTE), EDIVAN BARBOSA PEREIRA - CPF: 061.913.271-02 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO APELANTES

- ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NECESSÁRIAS PARA CARACTERIZAR A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÕES - [QUINTO APELANTE] - CONDIÇÃO DE USUÁRIO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA O COMÉRCIO DE DROGAS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -

APREENSÕES DE
PASTA-BASE DE COCAÍNA [525g], DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO -
RESIDÊNCIA DO QUARTO APELANTE

- DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA -
FOTOGRAFIAS, ÁUDIOS, DIÁLOGOS E ARQUIVOS EXISTENTES EM APARELHO CELULAR - RELATÓRIOS POLICIAIS - CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS - DIVISÃO DE TAREFAS E ESTRUTURA DO GRUPO CRIMINOSO - PERMANÊNCIA DO VÍNCULO [PARA FINS DE TRAFICÂNCIA] ENTRE OS APELANTES E OUTROS AGENTES - CONDENAÇÕES PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS -

JULGADOS DO STJ E TJMT

-
RECURSOS DESPROVIDOS.

A condição de usuário de drogas
não elide a responsabilização pela mercancia de substâncias entorpecentes, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008; TJMT, Enunciado Criminal 3).

O
envolvimento do apelante, no tráfico, resulta comprovado
pela apreensão da droga na posse e residência do corréu, quebra de sigilo de dados telefônicos [diálogos sobre a comercialização de drogas] e provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais civis, nas fases policial e judicial, os quais afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8;
AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007).

A
“desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia”
(TJMT, AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002).

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC nº 539.907/RJ; TJMT, Ap nº 160260/2015).”
(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002765-97.2022.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE(S): EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA

EDIVAN BARBOSA PEREIRA

FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE

WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA

WESLEY LOPES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA, EDIVAN BARBOSA PEREIRA, FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE, WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA e WESLEY LOPES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (NU 1002765-97.2022.8.11.0025), que os condenou por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, sendo o
primeiro
a
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa
, em regime inicial fechado, o
segundo
,
terceiro
,
quarto
e
quinto
a 8 (oito) anos de reclusão e
1.200 (mil e duzentos)
, em regime inicial semiaberto, após detração dos períodos de prisões preventivas - art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do CP

- (ID 206477376).

EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA, EDIVAN BARBOSA PEREIRA, FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE, WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA sustentam que não estariam demonstradas a estabilidade e permanência necessárias para caracterizar a associação para o tráfico.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos da associação para o tráfico (ID 206480307).

WESLEY LOPES DOS SANTOS alega que: 1) seria apenas usuário de drogas; 2) as provas seriam insuficientes para comprovar o
“vínculo estável e permanente entre os envolvidos”
para o comercio de drogas.

Requer o provimento para que seja desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal e absolvido da associação para o tráfico (ID 206480323).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 206480326/ID 206480333).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recursos de Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Insurgência defensiva. Pedido de desclassificação do delito previsto no artigo 33 da Lei Federal n. 11.343/2006 para a conduta ilícita elencada no artigo 28 do mesmo diploma legal (formulado por Wesley Lopes dos Santos). Impossibilidade. Demonstração de que o recorrente integrava organização criminosa voltada à comercialização de entorpecentes e intermediava a compra e venda das substâncias ilícitas – fato admitido, inclusive, no interrogatório. Pedidos de absolvição quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei Federal n. 11.343/2006 (formulados por Ezequiel Gomes de Oliveira, Edivan Barbosa Pereira, Fernando Celestino Castro Silva Cristante, Wallyson Matheus Salvino da Silva Wesley Lopes dos Santos). Inviabilidade. Comprovação de que os recorrentes constituíram verdadeira organização criminosa com a finalidade de comercializar drogas. Existência de nítida divisão de tarefas e vínculo estável e duradouro. Necessidade de manutenção das condenações. Parecer pelo desprovimento dos apelos
.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Junior, procurador de Justiça - ID 213136681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01 (Associação para o tráfico de drogas)

Em data não precisada nos autos, mas certo que desde o primeiro semestre de 2022, os denunciados 1) EZEQUIEL, 2) WALLYSSON, 3) WESLEY, 4) EDIVAN e 5) FERNANDO, conscientes da ilicitude de suas condutas, associaram-se entre si, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes no Município de Juína/MT. [...]

FATO 02 (Tráfico de drogas)

Em data não precisada nos autos, mas certo que no primeiro semestre de 2022, neste município e comarca de Juína/MT, os denunciados 1) EZEQUIEL, 2) WALLYSSON, 3) WESLEY, 4) EDIVAN e 5) FERNANDO, agindo em unidade de desígnios, adquiriram, venderam, expuseram à venda, ofereceram, tinham em depósito, guardaram, entregaram para consumo, forneceram, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes ‘maconha’ e ‘cocaína’, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra: 1) EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA, 2) WALLYSSON MATHEUS SALVINO DA SILVA, 3) WESLEY LOPES DOS SANTOS, 4) EDIVAN BARBOSA PEREIRA e 5) FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 [...].
”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça - ID 206480194)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A
AUTORIA
dos delitos em apuração restou inconteste, tanto mais quando se observam os áudios constantes do relatório de degravação oriundos do celular apreendido com
WALLYSON MATEUS
. [...]

1.1)
WALLYSON e EZEQUIEL

O acusado WALLYSON
CONFESSOU
em
juízo
a comercialização de drogas, dizendo em suma, que pegava drogas de uma pessoa de Pontes e Lacerda-MT e vendia para usuários e outros lojistas. No ato da prisão foi encontrado
meio quilo de drogas armazenada no fundo da casa
.

Wallyson confirma que já fez
pix
para a conta de Ezequiel, mas não sabe quem é essa pessoa, afirmando que eram realizados pagamentos em contas aleatórias, os quais eram feitos para
quitar sua conta
.

Aliás, o acusado Wallyson reconhece a existência de conversas degravadas
do seu celular, embora afirme que não se recordando do Wesley, de Fernando e de Edivan, bem como diz não conhecer o Ezequiel.

Nesse particular, noto do teor da
degravação
realizada no aparelho celular do acusado Wallyson
diálogos relevantes
que demonstram a sua traficância, bem como a dos corréus.

Atente-se para o diálogo havido entre o acusado WALLYSON e o corréu EZEQUIEL, oportunidade em que este último envia um contato salvo como ‘L. J. FK’ e determina que o acusado Wallyson receba valores e passe
100g de chá
. Veja-se:
‘(...) EZEQUIEL:
Esse vc vai receber 300 e passar 100g de chá
; WALLYSSON: Ass este eu tlgd’.

Em um outro diálogo os acusados WALLYSON e EZEQUIEL falam sobre supostos comparsas que foram presos com drogas e arma, ocasião em que Ezequiel, vulgo ‘Pateta’,
determina
por meio de mensagens de áudio
que Wallyson
, vulgo ‘Capitão’,
saia do local onde armazena produtos ilícitos e leve as drogas para outro local
. Confira-se:
‘(...)
WALLYSON
: Então mano u povo lá ó véio, cê doido mano! Caiu com arma, droga lá ó, dinheiro, u povo já tá aqui na bota já mano, u sogro tá lá só u ódio só.
EZEQUIEL
: ‘É u siguinti; vai lá pá casa lá mano, da, da Gata Louca, leva tudo us trem qui tá aí. Mercaduria tudo, tudo, tudo, ferramenta leva tudo. Vai pra lá que eu vou libera ela pra i pra lá tamém’.
EZEQUIEL
: Cê entendeu ai né mano? Pega tudo e vai lá pa casa dela onde cê levou as mudança lá mano, pega tudo i vai pra lá, tudo, tudo braw, tudo pó, tudo, balança, ferramenta, dinheiro, vai pra lá!
WALLYSSON
: Copiou mano vou faze esse...’

Por meio das conversas extraídas do celular do acusado WALLYSON resta clara a forma organizada em que era procedida a comercialização de drogas, sendo certo que
EZEQUIEL tinha a função de liderança exercida a partir da unidade prisional PCE
, e WALLYSON ocupava a função de
‘gerente do tráfico’
, o qual vendia, intermediava e recebia valores inerentes ao tráfico.

Dentre as inúmeras conversas, Ezequiel questiona se quando da prisão de Rayane a Polícia não teria perguntado sobre ele se referindo ao seu apelido, ‘Pateta’, evidenciado a chefia que era exercida por ele

Vejamos:
‘(...) KARLA RENATA utiliza o telefone de WALLYSSON: Então mano, u é, u celular da RAYANE rodou também num tem? I tava lá as conversa du cêis lá num deu nem pá apaga na hora porque foi tão rápido;
EZEQUIEL
: Deixa eu te fala uma coisa aqui, i,
I US POLICIAL CÊ NUM OUVIU FALANO NADA DI MIM LÁ NÃ
o?
UM TAL DI PATETA
, cê num ouviu nada? Nenhum comentário? Alguma coisa assim parecido?’

1.2) WESLEY e EDIVAN

Continuando, o

acusado WESLEY
NEGA
a comercialização de drogas, afirmando que
às vezes faz ‘um correzinho’ para manter o seu consumo
, dizendo que
já intermediou drogas
,
levando para terceira pessoa
, bem como que já pegou drogas do corréu Wallyson, o que já configura o tráfico.

Por outro lado, os diálogos extraídos da degravação não deixam margem de dúvida quanto à autoria delitiva, restando demonstrando que além da comercialização de drogas o acusado tem ligação com o crime organizado.

Nesse ponto, observo conversas entre o acusado identificado como ‘G6’ e o corréu WALYSSON, os quais dialogam sobre a intermediação de drogas e entrega. Confira-se: ‘(...)
G6: manda ctt do Pateta; G6: NTV,
separa 10g, EDIVANIA
; G6: Hein, fala para você, mano, fica na ativa aí que eu vou levar mercadoria aí, para guardar! G6: E aí Capitão, na ativa, na ativa, mano G6. Deixa eu falar para você é para pegar
20 g para Edivania
? Deixa eu falar para você, você está naquele mesmo local lá? G6: Entreguei lá já ta, faz hr, nome Edivania 20g’.

Por sua vez, a acusada EDIVANIA
CONFESSOU
em juízo a prática delitiva, dizendo:
‘sobre o tráfico eu assumo que traficava sim’
.

Aliás, a acusada é citada em diversas conversas, destacando diálogo em que
EZEQUIEL determina a WALLYSON que resgate o dinheiro com Edivânia
, evidenciando se tratar de ‘logista’.

Veja-se:
‘(...)
EZEQUIEL
: Beleza, beleza, calma ai qui u guri já foi lá resgata o dinheiro lá du, du, du MANDALA, já vai passa
ali i resgata u dinheiro da EDIVÂNIA i ponha tudo junto ai
.

1.3) FERNANDO

Já com relação ao acusado FERNANDO, este relatou em Juízo, em suma, que vendia drogas quando menor, mas parou de vender, afirmando que hoje é apenas usuário.

Por outro lado, a degravação extraída do celular do acusado WALLYSON aponta que FERNANDO seria um dos interlocutores que também trocava mensagem com ele, cujas conversam evidenciam a distribuição de drogas, sendo relevante ter em conta que WALLYSON afirmou ser o proprietário do celular objeto da degravação.

Dentre os diálogos, destaco que WALLYSON e FERNANDO falam sobre droga, mercadorias, dinheiro, deixando evidente a comercialização de drogas. Confira: ‘(...)
WALLYSSON: Ô mano falar para você, aquela Manchinha lá tá querendo um corre mano lá na rodô lá, se tiver você fala aí que eu...; BERAMAR: Ela tá querendo corre lá mano, vou colar lá agora. Se
PÁ TEM 100G
mn tlgd q nois falou mais cedo; BERAMAR: E aí mano
EU FALAR PARA VOCÊ VOU TÁ PASSANDO O REX AÍ
, o resto aí mano, que, que era para passar? WALLYSSON: Demorou mano, fala para você, mas eu tô aqui no barraco da Burguesa, entendeu, embaixo aqui. BERAMAR: Ei deixa falar para você,
o pó está tendo bastante aí
, nu tá? WALLYSSON:
Mano o PÓ, você fala assim, se tem para soltar mercadoria, entendeu? Ou é pirimba mesmo cinquentão, pa essas coisas? Se for, eu tenho, mas não o que tinha que comigo de soltar, pulou.
BERAMAR: Ei mas eu falar para você
a mercadoria do óleo tem bastante ainda
, né, mano? Quando tiver acabando mano, eu quero pegar pô, tá ligado? BERAMAR: Daí o
rex, você, você tá na onde para receber o dinheiro
?

Nessa toada, e ainda analisando a degravação do celular do acusado WALLYSON, observo que ele mantinha um grupo de WhatsApp em que ele encaminhava planilhas, bem como há também envio de comprovantes de
pix
realizados para Ezequiel. Para além, no grupo denominado ‘ANOTAÇÕES DO CAPITÃO’ consta conversas do representado com outros, oportunidade em que Wallyson menciona sobre venda de ‘
chá
’, ‘
óleo
’ e ‘
pó
’, possuindo no aludido grupo planilhas organizadas com entradas e saída de valores.

Por fim, é relevante a conversa onde WALLYSSON fala sobre transferir PIX, correspondente ao pagamento do ‘pó’ e o representado EZEQUIEL envia seu CPF como chave PIX para recebimento. [...]

Dentre as conversas, WALLYSON encaminha fotos de drogas no aludido grupo e ainda diz: “
Manda a última tabela que eu mandei pu senhor di entrada di dinheiro tá ligado? Qui ela tá sem anotadu u VK manu, ele pegou um chá a vista. Manda a última tabela que eu mandei pu senhor di entrada di dinheiro tá ligado? Qui ela tá sem anotadu u VK manu, ele pegou um chá a vista”.

Por fim, quanto a prova testemunhal, temos o depoimento do Policial Civil
DIONES PERES
, que relatou em juízo, em suma, que a investigação iniciou com a prisão em flagrante de Wallyson Matheus, vulgo ‘Capitão’, sobre quem a Polícia Civil tinha informação de que ele estaria traficando drogas para Facção Comando Vermelho e estaria sob as ordem do corréu Ezequiel, vulgo ‘Pateta’. Com a prisão de Wallyson obtiveram autorização judicial para degravação e análise do telefone e constataram por meio das conversas extraídas que o Wallyson estava armazenando e distribuindo drogas, além disso, ele mantinha contato com os corréus e outras pessoas.

Dione mencionou que extraiu do relatório de degravação que os corréus recorriam a Wallyson para adquirir drogas e pagar valores que na maioria das vezes eram transferidos via
pix
no CPF do acusado Ezequiel, com quem Wallyson conversava sobre as planilhas de controle do tráfico, falavam sobre drogas explicitamente, tabelas e valores, havia também pagamentos no CPF de Wallyson para o Ezequiel (via
pix
).

Relatou que o acusado Wesley fazia intermediação para adquirir drogas de Wallyson e repassar para outro comparsa, cuja afirmação extraiu do relatório de degravação, rememorando a aquisição de 30g de droga.

Sobre Ezequiel, disse que extraiu das conversas degravadas que ele conversava através do aplicativo WhatsApp com Wallyson, observando que há uma cadeia de comando, Ezequiel está acima de Wallyson, o qual dá ordens para Wallyson para que ele faça controle do tráfico de drogas, para repassar drogas a outros interlocutores, bem como recolher o dinheiro inerente do tráfico, rememorado que Ezequiel utilizava o CPF (Pix) para receber os valores. Falam explicitamente de drogas.

Sobre Edivania, relatou que Wesley intermediava drogas para ela. O Fernando, vulgo ‘Beiramar’, rememorou que ele adquiria entorpecente de Wallyson.

Diante do exposto, entendo que a autoria delitiva restou absolutamente comprovada, sendo que a alegação defensiva de que o acusado WESLEY é usuário de drogas não prospera, mormente por que ‘
a condição de usuário, por si só, conforme reiteradamente tem decidido os tribunais pátrios, não afasta a traficância.
(...)’
(TJ-MT - APL: 00028311520138110024 37506/2014, Relator: DRA. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Data de Julgamento: 09/07/2014, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/07/2014).

Desse modo, o quadro criminoso exposto na fase judicial é certo, coerente e inquestionável, dialogando com outras provas produzidas na fase inquisitorial, já que incontroverso que os acusados
‘vendeu/expôs à venda’
e

‘
trazia consigo
’

a droga para fins de comercialização, configurando, assim, verbos do art. 33 da Lei de Drogas, de forma que a condenação é medida que se impõe.

De resto, analisando o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tenho que os acusados não fazem jus ao benefício da diminuição, na medida em que estão presentes seus requisitos obstativos, mormente porque há histórico de que os acusados respondem processos em curso.

Ezequiel responde por crime de
tráfico
(autos n. 1002765-97.2022.8.11.0025, 0007162-96.2019.8.11.0002), possuindo condenações, o que demonstra que o acusado se dedica às atividades criminosas.

Os acusados Fernando e Wesley respondem processo junto a 7ª Vara Criminal de Cuiabá (autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042), Fernando responde ainda processo por crime de roubo (autos n. 1001736-80.2020.8.11.0025), no qual foi condenado e está pendente o andamento do recurso e, responde ainda processo que versa sobre crimes de porte ilegal de arma de fogo, desobediência e corrupção de menores (autos n. 1001355-72.2020.8.11.0025).

Wallyson, por sua vez, também responde processo junto a 7ª Vara Criminal de Cuiabá (autos n. 1002786-73.2022.8.11.0025), bem como responde processo relacionado a crime de tráfico de droga (autos n. 1001571-62.2022.8.11.0025) no qual foi condenado e pende recurso.

Edivan responde a processo de roubo (autos n. 1000971-41.2022.8.11.0025).

Dedicar-se às atividades criminosas
, na lição de JORGE VICENTE SILVA, é sinônimo de
‘
modo de vida através de crime
’
[1]
, ou seja, exige prova de que os acusados trabalhem com condutas ligadas diretamente ao crime, circunstância que exige estabilidade, permanência, reiteração, excluindo condutas isoladas do indivíduo.

Em suma,
os acusados
afasta
ram
essa benesse,
pois
faze
m
do crime o seu meio de vida,
com relação aos demais acusados muito embora
não guard
e
em seu histórico o envolvimento
em
eventos criminosos
o que também configuraria o obstáculo de ‘maus antecedentes’, não posso olvidar que os acusados
praticavam o crime de tráfico de drogas de forma habitual e se associaram para o tráfico de drogas
, evidenciando que se dedicavam às atividades criminosas, o que ficou devidamente demonstrado através da degravação do celular nos numerais dos acusados já mencionados acima.

Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
os réus
EDIVAN BARBOSA PEREIRA, FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE, WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA, WESLEY LOPES DOS SANTOS e EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA
como incurso nas penas do

art. 33,
‘caput’,
e 35, ‘
caput
’ da Lei n. 11.343/06.

1)

EDIVAN BARBOSA PEREIRA

1.1)
TRÁFICO DE DROGAS [...]

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa e, à míngua de causas modificadoras na segunda e terceira fase, FIXO a
PENA

DEFINITIVA
em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

1.2) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...]

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa e, à míngua de causas modificadoras na segunda e terceira fase, FIXO a
PENA

DEFINITIVA

em 3 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.[...]

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total
DEFINITIVA
de
08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa
,
considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Via de regra a pena deverá ser cumprida em regime
FECHADO
(
quantum
da pena), nos termos do art. 33, § 2º, ‘
a
’, do CP. [...]

Assim, considerando que o réu EDIVAN foi condenado a pena de 8 anos de reclusão, mas se encontra preso desde 29/03/2023, ou seja, há 6 meses e 25 dias, resta uma pena de 7 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão
, razão porque fixo

o
REGIME
inicialmente
SEMIABERTO
(
quantum
da pena), nos termos do art. 33, § 2º,
‘b’
, do CP, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura.

2)

FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE

1.1)
TRÁFICO DE DROGAS [...]

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa e, à míngua de causas modificadoras na segunda e terceira fase, FIXO a
PENA

DEFINITIVA
em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

1.2) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...]

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa e, à míngua de causas modificadoras na segunda e terceira fase, FIXO a
PENA

DEFINITIVA

em 3 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.
[...]

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total
DEFINITIVA
de
08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa
,
considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Via de regra a pena deverá ser cumprida em regime
FECHADO
(
quantum
da pena), nos termos do art. 33, § 2º, ‘
a
’, do CP. [...]

Assim, considerando que o réu FERNANDO foi condenado a pena de 8 anos de reclusão, mas se encontra preso desde 22/11/2022, ou seja, há 1 ano e 1 dia, resta uma pena de 6 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão
, razão porque fixo

o
REGIME
inicialmente
SEMIABERTO
(
quantum
da pena), nos termos do art. 33, § 2º,
‘b’
, do CP, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura.

3)

WALLYSON MATHEUS SALVIANO DA SILVA

1.1)
TRÁFICO DE DROGAS [...]

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa e, à míngua de causas modificadoras na segunda e terceira fase, FIXO a
PENA

DEFINITIVA
em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

1.2) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...]

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa e, à míngua de causas modificadoras na segunda e terceira fase, FIXO a
PENA

DEFINITIVA

em 3 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.
[...]

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total
DEFINITIVA
de
08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa
,
considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Via de regra a pena deverá ser cumprida em regime
FECHADO
(
quantum
da pena), nos termos do art. 33, § 2º, ‘
a
’, do CP. [...]

Assim, considerando que o réu WALLYSSON foi condenado a pena de 8 anos de reclusão, mas se encontra preso desde 13/01/2023, ou seja, há 9 meses e 26 dias, resta uma pena de 7 anos, 2 meses e 4 dias de reclusão
, razão porque fixo

o
REGIME
inicialmente
SEMIABERTO
(
quantum
da pena), nos termos do art. 33, § 2º,
“b”
, do CP, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura.

4)

WESLEY LOPES DOS SANTOS

1.1)
TRÁFICO DE DROGAS [...]

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa e, à míngua de causas modificadoras na segunda e terceira fase, FIXO a
PENA

DEFINITIVA
em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

1.2) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...]

As circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, razão pela qual FIXO a pena base em 3 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa e, à míngua de causas modificadoras na segunda e terceira fase, FIXO a
PENA

DEFINITIVA

em 3 (três) anos de reclusão e 700 dias-multa.[...]

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total
DEFINITIVA
de
08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa
,
considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Via de regra a pena deverá ser cumprida em regime
FECHADO
(
quantum
da pena), nos termos do art. 33, § 2º, ‘
a
’, do CP. [...]

Assim, considerando que o réu WESLEY foi condenado a pena de 8 anos de reclusão, mas se encontra preso desde 13/01/2023, ou seja, há 9 meses e 26 dias, resta uma pena de 7 anos, 2 meses e 4 dias de reclusão
, razão porque fixo

o
REGIME
inicialmente
SEMIABERTO
(
quantum
da pena), nos termos do art. 33, § 2º,
“b”
, do CP, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura.

5)

EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA

3.1)
TRÁFICO DE DROGAS [...]

1ª FASE:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:
ANTECEDENTES
: ruins, isso porque o réu possui registros criminais e possui duas condenações anteriores: a) trânsito em julgado em 10/12/2010, nos autos n. 0002843-52.2010.8.11.0018; b) trânsito em julgado em 11/06/2019, nos autos n. 0001902-92.2016.8.11.0018; c) trânsito em julgado em 26/07/2011, nos autos n. 0003422-97.2010.8.11.0018; d) trânsito em julgado em 13/08/2020, nos autos n. 0007162-96.2019.8.11.0002; os quais tramitaram respectivamente nas comarcas de Juara e Várzea Grande-MT, razão pela qual
VALORO
3 antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que um registro criminal será valorado na segunda fase, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do
bis in idem
, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

As demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, aumento a pena base em 1/6 nos moldes do entendimento atual do STJ (
AgRg no AREsp: 1823762 PR 2021/0023943-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)
, razão por que
FIXO
a pena-base em
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2ª FASE:
Tendo em vista que o réu possui uma condenação anterior nos autos sob o código n. 0007162-96.2019.8.11.0002 (Comarca de Várzea Grande-MT), transitada em julgado em 13/08/2020,
RECONHEÇO
a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP),
e agravo a pena em 1/6 alcançando
uma pena provisória de
6 anos,9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa
.

3ª FASE: INEXISTEM
causas de diminuição ou aumento da pena, alcançando uma
PENA DEFINITIVA
de
6 anos,9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa
. [...]

2.2) ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...]

1ª FASE:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:
ANTECEDENTES
: ruins, isso porque o réu possui registros criminais e possui duas condenações anteriores: a) trânsito em julgado em 10/12/2010, nos autos n. 0002843-52.2010.8.11.0018; b) trânsito em julgado em 11/06/2019, nos autos n. 0001902-92.2016.8.11.0018; c) trânsito em julgado em 26/07/2011, nos autos n. 0003422-97.2010.8.11.0018; d) trânsito em julgado em 13/08/2020, nos autos n. 0007162-96.2019.8.11.0002; os quais tramitaram respectivamente nas comarcas de Juara e Várzea Grande-MT, razão pela qual
VALORO
3 antecedentes nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena-base, enquanto que um registro criminal será valorado na segunda fase, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do
bis in idem
, uma vez que os respectivos acréscimos de penas serão oriundos de condenações irrecorríveis diversas, cenário que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

As demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal, aumento a pena base em 1/6 nos moldes do entendimento atual do STJ (
AgRg no AREsp: 1823762 PR 2021/0023943-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)
, razão por que
FIXO
a pena-base em
3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2ª FASE:
Tendo em vista que o réu possui uma condenação anterior nos autos sob o código n. 0007162-96.2019.8.11.0002 (Comarca de Várzea Grande-MT), transitada em julgado em 13/08/2020,
RECONHEÇO
a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), e
AGRAVO a pena em 1/6
alcançando

uma pena provisória de
4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa
.

3ª FASE: INEXISTEM
causas de diminuição ou aumento da pena, alcançando uma
PENA DEFINITIVA
de
4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa
. [...]

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total
DEFINITIVA
de
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1632 dias-multa
,
considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A pena deverá ser cumprida em regime
FECHADO
(
quantum
da pena), nos termos do art. 33, § 2º, ‘
a
’, do CP [...].”
(
Vagner Dupim Dias
, juiz de Direito - ID 206477376)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas esta demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.196339 (ID 206477337) e Exame Preliminar de Entorpecente nº 610.2.04.2022.006050-01 (ID 206477340), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Robenilson Ferreira Barros, investigador de Polícia (ID 206477337), Cresio Amancio Borges, investigador de Polícia (ID 206477337), Karla Renata Da Silva Foizer, adolescente (ID 206477339), Flávio da Silva Padilha, coinvestigado (ID 206477339), WALYSSON MATHEUS SALVINO DA SILVA, apelante (ID 206477339), Felipe Moreira de Miranda, adolescente (ID 206477339), FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE, apelante (ID 206480159).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Dione Pereira Aguiar, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 206477355), EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 206477355), EDIVAN BARBOSA PEREIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 206477355), FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE, apelante (Relatório de Mídias - ID 206477355), WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 206477355), e WESLEY LOPES DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 206477355).

Dito isso, analisa-se a pretensão desclassificatória deduzida pelo apelante WESLEY LOPES DOS SANTOS.

Os investigadores de Polícia [Roni Dallagnol Santana e Cresio Amancio Borges] descreveram, na fase policial, as apreensões de 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 14g (catorze gramas), na posse do apelante WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA, bem como 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 158,5g (cento e cinquenta e oito gramas e cinco decigramas), no armário da cozinha, 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 353g (trezentos e cinquenta e três gramas), enterradas no quintal, o valor de R$432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais), no interior de uma mala, uma balança de precisão e 6 (seis) munições calibre .38, na residência do apelante WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA, no dia 23.5.2022, durante investigações relativas ao armazenamento de drogas por uma pessoa identificada como
“Capitão”
, para a facção criminosa
“Comando Vermelho em Juína/MT”
, em Juína/MT.

No Relatório de Investigação nº 024/2022, subscrito por agentes policiais [Azael Nogueira de Oliveira, Dione Peres Aguiar e Robenilson Ferreira Barros], em análise do aparelho celular pertencente ao apelante WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA constatou-se que o apelante WESLEY LOPES DOS SANTOS possuía registros de comercialização de entorpecentes por aplicativo de mensagens [“WhatsApp”], inclusive
“solicita 10 gramas de drogas para a lojista EDIVANIA
”
e depois
“afirma que entregou 20 gramas de drogas para a lojista Edivania (Edivan Barbosa)”
(ID 206477342 – fls. 347/348), cujas informações foram confirmadas pelo policial civil
e Dione Pereira Aguiar, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 206477355).

Com bem destacado pelo Juízo singular, o apelante WESLEY LOPES DOS SANTOS
“nega

a comercialização de drogas, afirmando que
às vezes faz ‘um correzinho’ para manter o seu consumo
, dizendo que
já intermediou drogas
,
levando para terceira pessoa
, bem como que já pegou drogas do corréu Wallyson, o que já configura o tráfico
” (
ID 206477376).

A assertiva do apelante [WESLEY LOPES DOS SANTOS] de que seria apenas usuário de drogas
não elide a responsabilização pela mercancia de substâncias entorpecentes, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Registre-se que o apelante responde as outras ações penais por tráfico de drogas, decorrente de apreensão de 305,523g de pasta-base de cocaína, em sua residência no dia 9.7.2021 (PJE NU 1002520-23.2021.811.0025/Comarca Juíza) e organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente (PJE NU 1008599-93.2023.811.0042/Comarca Cuiabá/7ª Vara Criminal), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Em suma, o
envolvimento do apelante [
WESLEY LOPES DOS SANTOS]
, no tráfico, resulta comprovado
pela apreensão da droga na posse e residência do corréu [
WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA
], quebra de sigilo de dados telefônicos [diálogos sobre a comercialização de drogas] e provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais civis, nas fases policial e judicial, os quais
afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Adotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

“A absolvição ou a desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia..”

(AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024)

Logo, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal do apelante
WESLEY LOPES DOS SANTOS
por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), motivo pelo qual a pretensão desclassificatória mostra-se improcedente.

No tocante à associação para o tráfico, a
s provas colhidas [depoimentos dos investigadores de Polícia
Roni Dallagnol Santana, Cresio Amancio Borges e Dione Pereira Aguiar
; fotografias, áudios, diálogos e arquivos existentes no aparelho celular Smartphone da marca/modelo Samsung Galaxy A20, modelo SM-A205G, número de série RX8MA12JQ6M, IMEI (slot 1): 351719113416903 e IMEI (slot 2): 351720113416901, cor preta, localizado na residência do apelante
WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA
] permitem individualizar as condutas dos apelantes da seguinte forma: EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA exercia função de liderança e recebia transferências bancarias relativas ao comercio de drogas; WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA realizava a distribuição das substâncias entorpecentes em Juína/MT; FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE, e WESLEY LOPES DOS SANTOS atuavam como intermediários entre a distribuição e a venda das drogas; e EDIVAN BARBOSA PEREIRA era “lojista”.

Infere-se do
“Relatório 024/2022”
[quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada judicialmente nos autos NU 1001252-94.2022.8.11.0025] realizado pelos investigadores de Polícia [Azael Nogueira de Oliveira, Dione Peres Aguiar e Robenilson Ferreira Barros], em 27.7.2022, a existência de
“diálogos de diversos interlocutores que discorreram sobre traficância de entorpecentes com o réu WALLYSSON MATHEUS SALVINO DA SILVA”
[
“via aplicativo whatsApp”
]. Identificou-se dos diálogos que:
“
01
- 553597472254 556696843781; EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA WALLYSSON MATHEUS SALVINO DA SILVA; Chefe do tráfico em Juína e superior hierárquico de Wallysson Matheus, demonstra claramente que pertenciam-lhe as drogas e armas de fogo apreendidas no dia 16/05/2022 com LUCIVANO JOSÉ RUKHABER e RAYANE ESTHER DE SOUZA. Orienta Wallysson Matheus receba valores de diversos traficante e realiza transferências pix em seu próprio nome. Determina que Wallysson repassa dinheiro para o comparsa José Mariano realizar os depósitos
”; “
02
- Grupo: 553597472254 556699576836 556696843781- EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA, Rafaela Santos Batista, WALLYSSON e Matheus Salvino da Silva; Ezequiel discorreu sobre a contabilidade financeira refere ao tráfico de drogas praticado na cidade de Juína, mantendo como responsável Wallysson Matheus pela organização de planilhas de entrada e saída de entorpecentes, bem como da arrecação do valores provenientes do tráfico. Rafaela adverte Wallysson sobre dar baixa no nome de uma traficante. Novamente Ezequiel determina que Wallysson repassa dinheiro do tráfico para que José Mariano, gerente do clube Bataclan de Juina, realize o deposite”; “
03
- 556699665358 556696843781 - Moisés Mariano e WALLYSSON MATHEUS SALVINO DA SILVA - Wallyson repassou à MOISES a quantia de R$ 2.529,00 proveniente do tráfico”; “
08
- 556696779681 556696843781 - WESLEY LOPES DOS SANTOS e WALLYSSON MATHEUS SALVINO DA SILVA - Adquiriu cerca de 30 gramas de entorpecentes de Wallysson Matheus e repassou para o traficante Edivan Barbosa Pereira”; “
09
-

556692829442 556696843781 - Edivan Barbosa Pereira e

WALLYSSON MATHEUS SALVINO DA SILVA - Edivan vai até a residência de Wallysson Matheus onde adquiri mais 20 gramas de entorpecente”; “
11
- 556692406897 556696843781 -

FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE e WALLYSSON MATHEUS SALVINO DA SILVA - Recorreu reiteradas vezes a Wallysson para adquirir entorpecentes para comercializar”

(ID 206477342 – fls. 347/348).

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possuía liderança, subordinados e responsáveis pela venda direta de entorpecentes também pode ser extraída do “
Relatório 024/2022
” elaborado pelos policiais civis
Azael Nogueira de Oliveira, Dione Peres Aguiar e Robenilson Ferreira Barros
(ID 126618751 – fls. 47/133).

A investigação conduzida pelo delegado de Polícia lotado na Delegacia de Polícia de Juína [Jean Andrade Araújo] estabeleceu um vínculo entre os apelantes [EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA e WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA] e outros agentes que atuam no tráfico de drogas naquele município, em especial com a
“adolescente colaborava com WALLYSSON no tráfico de drogas”
[Karla Renata], a responsável por colaborar na contabilidade [
“Rafaela”
], o responsável por receber os valores provenientes do tráfico e

efetuar os depósitos para EZEQUIEL [Moisés mariano]

e os lojistas [“
Camila, Bruno Wilian, FERNANDO CELESTINO, Julio Cesar, Magno Cosme, Carolina Vitória, Antony Carlos, Wellignton Francisco, WESLEY LOPES, EDIVAN, Fabiana, Wemerson, Wanderson e Matheus Samuel”
].

A permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações [maio de 2022 a janeiro de 2023], dos diálogos/fotografias/planilhas/arquivos verificados pela Polícia Judiciária Civil de Juína [
“planilha do chá – 13/04, 14/04, 10/04, 14/05”;
pagamentos via pix em 10.5.2022 e 14.5.2022; diálogos entre os dias 15.5.2022 a 23.5.2022], os quais retratam negociações [repasse de drogas entre integrantes do grupo e cobrança de valores devidos], e apreensões de drogas no dia 16.5.2022 [
“com Lucivano José Rukhaber e Rayane Esther De Souza”
], e
no dia 23.5.2022, com o apelante
WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA [objeto desta ação penal].

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA, EDIVAN BARBOSA PEREIRA, FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE, WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA e WESLEY LOPES DOS SANTOS estão comprovados.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC nº 539.907/RJ; TJMT, Ap nº 160260/2015).”
(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108 - Primeira Câmara Criminal - 9.6.2021)

Portanto, as condenações dos apelantes
EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA, EDIVAN BARBOSA PEREIRA, FERNANDO CELESTINO CASTRO SILVA CRISTANTE, WALLYSON MATHEUS SALVINO DA SILVA e WESLEY LOPES DOS SANTOS
pela associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) deve ser mantida, sobretudo porque há provas suficientes da ocorrência do crime.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024